Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-71.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-71.2020.8.14.0095

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ARTIGO 496, I, DO CPC/15.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. TESE DE PERDA DO OBJETO. TESE REJEIDA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Arguição de Perda Superveniente do Objeto.
O fato do Ente Público Municipal ter dado cumprimento a determinação liminar para a
elaboração, implementação e execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo com validade de 10 (dez) anos
, não enseja a perda do objeto da ação.

Precedentes do STJ.
Tese não acolhida
.

2.

Apelação Civil conhecida e não provida, na esteira do parecer ministerial.

3.

Remessa necessária de Ofício.
Nos termos do art. 5º, da Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, compete aos Municípios elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual.

4.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Constituição Federal, art. 227).

5.

Em regra, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Todavia, diante de patente omissão da Administração Municipal, é permitido ao Judiciário impor ao executivo local o cumprimento da disposição constitucional que garanta proteção integral à criança e ao adolescente.

6.

Remessa Necessária conhecida e não provida
, mantendo a sentença do Juízo a quo em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0800093-71.2020.8.14.0095
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Única de São Caetano de Odivelas/PA
, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC
, CONFIRMANDO A DECISÃO que antecipou parcialmente a tutela jurisdicional e
CONDENANDO, o Município de São Caetano de Odivelas, à obrigação de fazer consubstanciada no dever de elaborar, implementar e executar do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo com validade de 10 (dez) anos. Tudo sob pena de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Em que pese o ordenamento jurídico não haver estipulado quantum aplicável às astreintes, o art. 537, do CPC estabelece critérios para seu arbitramento, no sentido de que seja “suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Tudo a satisfazer os valores da razoabilidade e proporcionalidade, que garantem a própria legalidade de qualquer ato discricionário. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ante a vedação expressa estabelecida no artigo 128, §5º, II, alínea (a) da Constituição Federal e em razão do princípio da simetria, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observando as cautelas legais. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA). São Caetano de Odivelas, 16 de maio de 2021. – grifo nosso

O Município de São Caetano de Odivelas, irresignado, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, tese de perda do objeto da ação, ante o cumprimento da decisão liminar.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
9488494 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id.
10660822 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (Id.
10946207 - Pág. 1/5
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, conheço de ofício, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la em conjunto à Apelação.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

O Ente Municipal alega a ocorrência da perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual, pois, afirma que em nenhum momento houve resistência na criação de implementação do plano municipal de atendimento socioeducativo, tendo dado integral cumprimento as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que o apelado pleiteou que fosse o Município de São Caetano de Odivelas compelido na obrigação de fazer, para providenciar a
implementação e execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito.

Ademais, a satisfação da pretensão se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM UTI HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR REFERÊNCIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER.
FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ENQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO
. LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO MONOCRATICA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA REALIZADA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELOS IMPETRADOS EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR
. IMPOSSIBILIDADE.
TRATAMENTO DE SOBREVIDA POR TEMPO INDETERMINADO, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PORQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO
. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E CONCEDIDA A SEGURANÇA, Á UNÂNIMIDADE. (TJ-PA , Relator: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 13/05/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS) (grifei) ASSIM, consubstanciado na doutrina e na vasta jurisprudência colacionada, acompanhando parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmado a liminar deferida, determinando que as autoridades coatoras providenciem ao impetrante, o tratamento de saúde necessário, bem como todos os insumos hospitalares e medicamentos, enquanto perdurar o tratamento em questão
. Sem custas e sem honorários, na forma da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. P. R. I. Belém, 16 de junho de 2015. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR RELATOR/ JUIZ CONVOCADO (TJ-PA - MS: 00005202720138140005 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 18/06/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/06/2015) – Grifo nosso

Os tribunais pátrios assim vêm decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Construção de novas unidades de creches e pré-escolas na rede municipal de ensino. Inquérito Civil Público nº 189/2010. Preliminar de inépcia inicial rejeitada. Realização de audiência de conciliação que não é obrigatória e nem imprescindível para a solução da lide. Questão que já foi objeto de inúmeras tratativas extrajudiciais entre o ente municipal e o Ministério Público. Inocorrência de cerceamento de defesa. Réu que foi devidamente citado e, ainda que revel, teve ampla oportunidade de defesa e de influenciar efetivamente no provimento judicial.
Arguição de perda superveniente do objeto afastada. Comprovação da inauguração de apenas uma creche. Direito fundamental à educação. Dever constitucional do ente municipal de promover atos que garantam o acesso ao ensino fundamental público e gratuito. Teor dos arts. 208, IV e 227, da CRFB/88. Princípio da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente. ECA. Art. 11, V, da Lei 9394/96 Previsão constitucional de vinculações monetárias específicas para a área da educação. Art. 212 da CRFB/88.
Omissão do Município ré em cumprir o seu dever constitucional de assegurar o direito fundamental à educação. Inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. Matéria passível de intervenção judicial. Desnecessidade de sobrestamento do feito, eis que o STF, ao afetar o RE nº 1.008.166 (Tema 548), não determinou a suspensão dos processos em tramitação. Precedentes jurisprudenciais das Cortes Superiores e deste Tribunal. Reforma parcial da sentença somente para excluir a condenação do ente público municipal ao pagamento da taxa judiciária (arts. 10, inc. X, e 17, inc. IX, ambos da Lei n.º 3350/99). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.DESPROVIMENTO DO RECURSO

(TJ-RJ - APL: 00028141920178190055, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO -
PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO MUNICIPAL DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES
EM CONFLITO - TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 84 DA LEI ESTADUAL Nº 12.594/2012 - ESTABELECIMENTO QUE JÁ SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO - ASSUNÇÃO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - ART. 17 DA LEI FEDERAL Nº 7.437 DE 1985 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Inocorre a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar, sob a alegação de cumprimento da obrigação. Precedentes.
2 - Em que pese o nome dado à ação, vê-se que o ente municipal busca a tutela de direitos coletivos, sendo legitimado para propositura da ação civil pública, na forma do art. 5º, inciso III da Lei Federal nº 7.437 de 1985. Preliminar rejeitada. 3 - O art. 84 da Lei Estadual nº 12.594/2012 estabelece expressamente que os programas de internação e semiliberdade sob responsabilidade dos municípios devem ser transferidos ao Estado de Minas Gerais no prazo de 01 (um) ano. 4 - De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de ordem judicial, desde que o valor da penalidade cominatória observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5 - Tratando-se de ação civil pública, resulta inviável a condenação do ente estadual demandado ao pagamento de honorários advocatícios. 6 - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000221600612001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023) – grifo nosso

Faz-se necessário destacar o trecho da manifestação do Ministério Público de 2ª grau, que na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ressaltou o seguinte:

(...)
Diante disso, em que pese o argumento apresentado pelo apelante,
entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto ou de interesse processual, visto que a elaboração inicial e apresentação aos autos documento requerido se deu apenas em razão das decisões judiciais proferidas nos autos, esclarecendo, ainda, que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte e possui natureza precária, subsistindo o dever de confirmação da liminar em sentença, conforme ocorreu
. Sendo assim, na confluência do exposto, restou devidamente comprovada nos autos a injustificada omissão do apelante em elaborar, implementar e executar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, situação que fere gravemente o direito fundamental à educação, o pleno desenvolvimento, a proteção integral e a dignidade da pessoa humana das crianças e adolescentes de São Caetano de Odivelas, razão pela qual manifesto-me pelo total desprovimento do presente recurso.
(...) – grifo nosso

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, senão vejamos:

Trata-se de agravo interposto pelo Município de Juiz de Fora contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 80): REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - RECURSO DE APELAÇÃO - SAÚDE - TUTELA ANTECIPADA - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA
- OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - OFENSA DIRETA AO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO. 1 -
O cumprimento de determinação judicial proferida em sede de antecipação de tutela, que impõe a imediata realização de transferência hospitalar, não deságua na perda de objeto da ação intentada
. (...) Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário do ente público. Em suas razões especiais (fls. 90-98), a parte recorrente aponta a violação dos arts. 267, VI, e 462 do CPC/73. Narra que, assim que fora citado e tomou ciência da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, providenciou a transferência da parte recorrida para um hospital especializado com suporte para cirurgia. Desse modo, entende que, diante do cumprimento da decisão liminar de cunho satisfativo, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente demanda, porquanto exaurida a sua utilidade. Assim, sustenta que tal situação deveria ter dado ensejo à extinção do feito, sem resolução do mérito. Destaca, nesse sentido, precedentes favoráveis a sua tese, emanados pelo Tribunal a quo e por esta Corte. Após o oferecimento de contrarrazões (fls. 103-117), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso (fls. 119-121), o que motivou a interposição do presente agravo (fls. 124-133). É o relatório. Decido. Considerando que a parte agravante impugnou a fundamentação apresentada na decisão agravada, e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar. Isso porque, observa-se que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que o cumprimento de decisão liminar que determina a transferência do paciente para unidade hospitalar especializada não gera a perda superveniente do interesse de agir, tampouco implica a extinção do feito por perda do seu objeto. Isso porque, faz-se necessário o julgamento do mérito da causa para que seja definido se, de fato, a parte beneficiada fazia jus à pretensão
. (...) No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, concluindo pela "manutenção do interesse de agir para o prosseguimento da presente contenda, haja vista a resistência somente transposta a partir da ordem judicial ainda provisória, bem como a necessidade de acertamento da responsabilidade da Administração ré frente os custos decorrentes da internação realizada". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1041015/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RI/STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 31 de julho de 2018. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator (STJ - AREsp: 1254092 MG 2018/0043511-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Nir Rodrigues de Azevedo Lima em face do Município de Juiz de Fora, postulando sua transferência para hospital especializado no tratamento da doença que a acomete, em caráter de urgência, sob pena de ter seu estado de saúde agravado. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, mantendo o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. III.
Com efeito, "o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017) (grifo nosso)

Assim, mantenho os termos da sentença, não havendo o que se falar em perda do objeto da ação ante o cumprimento da decisão liminar por parte do Apelante, conforme precedentes acima mencionados.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede recursal, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O magistrado a quo, na sua sentença, confirmou a decisão liminar, condenando o Município de São Caetano de Odivelas à obrigação de fazer consubstanciada no dever de elaborar, implementar e executar do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo com validade de 10 (dez) anos, de modo a permitir acolhimento dos menores infratores em condições dignas, com o conforto e os meios necessários à realização de atividades educativas, recreativas, terapêuticas e profissionalizantes.

Acerca do assunto, a Constituição Federal, em seu art. 227, caput, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 65/2010, garante a absoluta prioridade no desenvolvimento de políticas públicas de defesa à criança e ao adolescente, comando repetido pelo art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/19902, diploma legal que também dispõe que a política de atendimento a menores tem, como uma de suas diretrizes, a municipalização do atendimento, art. 88, I3, mediante a adoção de medidas, dentre as quais o acolhimento institucional, art. 101, VII. A Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, prevê, em seu art. 5º, II, § 3º que:

Art. 5º Compete aos Municípios:

(...)

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

(...)

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

É inegável, portanto, a obrigação do Município réu para pôr em prática, às atribuições previstas no supramencionado dispositivo legal. Há um imperativo legal estampado no diploma federal que não vem sendo obedecido pelo demandado visto que este não deu a estruturação necessária para a elaboração do plano municipal de atendimento socioeducativo. A formulação de políticas públicas aptas a atenderem ao desenvolvimento da criação e do adolescente, possui natureza indisponível e prioritária. Senão, vejamos o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 4.º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único
. A garantia de prioridade compreende
:

(...)

c)
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas
.

Art. 6.º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. – grifo nosso

Assim, não atingindo o município demandado o objetivo de atender as disposições estabelecidas nos diplomas legais já mencionados, nem obedecendo aos ditames da lei, resta, através da ação civil pública, o dever do Poder Judiciário de obrigá-lo a cumprir com os seus deveres para com a sociedade, em especial para com a população juvenil.

Sobre o tema, outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, que assim preconizam:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PARQUET. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO MÁXIMA E ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ART. 227, CAPUT, CA CFRB. MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. ART. 88, I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO PRIORITÁRIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1
. "Compete ao Poder Público adotar as medidas necessárias para promover o acolhimento institucional aos menores em situação de risco social em entidade apropriada, nos termos do artigo 101, VII da Lei nº 8.069/90. [...] O art. 227, caput, da Constituição Federal garante absoluta prioridade no desenvolvimento de políticas públicas de defesa à criança e ao adolescente"
(TJES; RN 0000917-83.2013.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/06/2015; DJES 03/07/2015). 2. "Em regra, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade”. Todavia, diante de patente omissão da administração Municipal, é permitido ao Judiciário impor ao executivo local o cumprimento da disposição constitucional. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009590920168151071, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator TERCIO CHAVES DE MOURA, j. em 25-09-2018). – grifo nosso

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DESTINADAS A ADOLESCENTE QUE PRATIQUE ATO INFRACIONAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL PREVISTA NO ART. 4º, DA LEI Nº 12.594/2012, QUE INSTITUIU O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE). REJEIÇÃO. MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA. ABRIGO PARA ACOLHIMENTO DE MENORES INFRATORES. INSTITUIÇÃO A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE ALOJAMENTO E FALTA DE ESTRUTURA MÍNIMA PARA PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO E ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO MÁXIMA E ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ART. 227, CAPUT, CA CFRB. DEVER ESTATAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ART. 88, II, C/C O ART. 101, VII, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO PRIORITÁRIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO,
ATENDENDO À URGÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. NEGADO PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 4º, da Lei nº 12.594/2012,
que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinada
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 0017837562014815001). – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERMANENCIA EM LOCAISINADEQUADOS. SITUAÇÃO DE RISCO. ENCAMINHAMENTO. CENTRAL DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA AO ACOLHIMENTO DOS MENORES. RESOLUÇÃO Nº 75/2010. NÃO AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRINCÍPIODA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A situação versada nos autos. ausência de vagas no sistema público de acolhimento institucional de menores em situação de risco. está a revelar subsídio legitimador da pretensão liminar aviada no bojo da Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista que em decorrência da omissão municipal, observa-se o agravamento dos riscos aos quais estão expostos os menores, já vulnerados pela ausência da proteção familiar. Contudo, perquirindo acerca da estrutura e dos mecanismos de funcionamento da Central de Regulação de Vagas que se encontram delineados na Resolução nº 75/2010 verifica-se que referido órgão não dispõe da estrutura adequada para o acolhimento das menores em estágio de formação. As suas funções estão estritamente relacionadas à gestão do sistema de encaminhamento de menores às vagas surgidas no âmbito de uma rede de Unidades de Atendimento, não havendo qualquer atribuição relativa ao acolhimento direto de menores durante o processo de alocação de vagas. Ademais, à luz dos princípios constitucionais de proteção da criança e do adolescente (art. 227, CRFB) não se vislumbra qualquer proveito para os menores envolvidos no feito, o seu imediato direcionamento às Centrais de Vagas do Município de Belo Horizonte, eis que referida medida não vem em benefício do afastamento da situação de vulnerabilidade em que já se encontram os infantes em questão.
O Município não pode exonerar-se do cumprimento de suas obrigações, notadamente na hipótese em que dessa omissão resulta flagrante violação aos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República.
Não deve prevalecer o invocado princípio da separação dos poderes, tendo em vista que o Judiciário não pode quedar-se inerte ante a omissão do Município em promover as referidas políticas administrativas, tendo em vista a prerrogativa relacionada ao controle da legalidade dos atos da administração. Recurso parcialmente provido. (TJMG; AI 1.0024.14.123296-7/001; Relª Desª Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 17/03/2015; DJEMG 27/03/2015). – grifo nosso

Por essas razões, merece guarida o pleito formulado pelo Parquet, tendo em vista que não se trata de determinação judicial para que o Ente Público elabore Projeto de Lei, mas, tão somente, imposição do cumprimento da disposição constitucional que garanta proteção integral à criança e ao adolescente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS e, DE OFÍCIO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para manter a sentença inalterada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023